Tribunal: TJDFT
Processo: 0716086-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. PARCIAL CONHECIMENTO. PRETENSÃO DE REANÁLISE DA DOSIMETRIA DE SENTENÇA DESTOANTE DA JURISPRUDÊNCIA CONTEMPORÂNEA. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA. DIMINUIÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. FRAÇÃO IDEAL NO CASO DE TENTATIVA INCRUENTA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO MÍNIMA OU MÁXIMA. TERMO MÉDIO NECESSÁRIO. PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. A ação revisional é viável nas hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
2. A alteração de dosimetria da pena pela via da revisão criminal, conforme jurisprudência reiterada, é medida excepcional, o que se justifica em caso de se demonstrar patente contrariedade ao texto de lei, decisão contrária à evidência dos autos, prova nova que justifique uma reapreciação ou, ainda, decisão fundada em jurisprudência ultrapassada que possa evidenciar um erro judiciário.
3. Não demonstrada a existência de prova nova pré-constituída que lance dúvida razoável sobre os elementos que embasam a condenação, a revisão criminal não deve ter sucesso em homenagem à segurança jurídica e trânsito em julgado. 2.1. De outro lado, demonstrado notório equívoco na dosimetria da pena, que está em descompasso com a jurisprudência temporal da época da decisão, a matéria pode e deve ser apreciada. 2.2. Revisão criminal parcialmente conhecida.
4. No caso, pretende o requerente a alteração da pena, mantida à unanimidade pelo Tribunal, porque o a decisão usou a fração de 1/3 (um terço) para diminuição pela tentativa em caso de latrocínio tentado em que foram produzidos três disparos que não atingiram a vítima, afirmando que há entendimento do STJ no sentido de que a tentativa branca enseja a redução da pena em seu patamar máximo.
5. Se a vítima não é atingida (tentativa incruenta), de regra, reduz-se a pena em grau máximo de 2/3 (dois terços). Se a vítima é atingida (tentativa cruenta) reduz-se a pena em grau mínimo de 1/3 (um terço). Agora, se a vítima não é atingida, mas efetivamente houve multiplicidade de atos executórios, como o maior número de disparos, razoável e necessário que a fração caminhe entre importe mínimo e máximo.
6. Se a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros, conforme inteligência do art. 580 do Código de Processo Penal 6.1. No caso, havendo identidade da situação fático-processual entre os réus e inexistindo qualquer circunstância de caráter exclusivamente pessoal sobre a incidência da fração pela tentativa, os efeitos da decisão deve aproveitar a ambos os réus.
7. Revisão criminal parcialmente admitida e julgada parcialmente procedente com extensão dos efeitos para corréu.